Tribunal: TJES
Processo: 0004049-43.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004049-43.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO C. STJ – PROVEITO ECONÔMICO VERIFICADO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou entendimento de que devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1.076, do C. STJ).

2.
Ademais, quanto às bases de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

3.
No caso em análise, entendo ser possível mensurar o proveito econômico obtido, tendo em vista que, no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, quanto à CDA nº 3912/2008 (Termo de Inscrição nº 52551/2004) – Id. 5777074, p. 13/16, o valor considerado para o acordo de parcelamento foi de R$ 1.248.203,64 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

4.
Logo, deverá ser esse o montante a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, com as devidas atualizações, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, devendo ser calculado na forma do §5º, do art. 85, do mesmo diploma legal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTD
A
, em face da r. sentença (Id. 5777074 – p. 43/45), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da “
Execução Fiscal
”, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC/15, e condenou a executada, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em razões recursais (Id. 5777075 – p. 26/43), a empresa apelante sustenta, em síntese, que o CPC/15 possui previsão de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme o seu art. 85, §8º, de modo que vem sendo adotada sempre que a aplicação dos critérios previstos no §3º, do mesmo dispositivo, culmina em valores de sucumbência exorbitantes e desproporcionais.

Aduz, subsidiariamente, que os honorários foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, critério que deve ser utilizado quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, conforme estabelece o art. 85, §4º, inc. III, do CPC/15. Porém, no presente caso, seria possível mensurar o proveito econômico obtido através do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento (fls. 151), de modo a considerar o valor considerado no acordo de parcelamento firmado em 12 de março de 2014, sendo este R$ 1.248.203,64 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Por fim, afirma que, caso o entendimento seja pela manutenção do valor da execução como base de cálculo, não é justificável a aplicação de percentual de 10% (dez por cento), visto que o salário mínimo, na data da prolação da sentença, era no montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Portanto, o valor atualizado da causa, base de cálculo substitutiva da condenação ou do proveito econômico para a fixação dos honorários sucumbenciais, não era equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, conforme estabelece o art. 85, §3º, inc. I, do CPC/15, sendo muito superior.

Nesta toada, defende que a faixa de percentual aplicável seria a prevista no art. 85, §3º, inc. IV, do CPC/15, ou seja, entre o mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 5777075 – p. 52/55) pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença ora objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004049-43.2005.8.08.0024

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTD
A
, em face da r. sentença (Id. 5777074 – p. 43/45), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da “
Execução Fiscal
”, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC/15, e condenou a executada, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Irresignada, a empresa apelante sustenta, em síntese, que o CPC/15 possui previsão de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme o seu art. 85, §8º, de modo que vem sendo adotada sempre que a aplicação dos critérios previstos no §3º, do mesmo dispositivo, culmina em valores de sucumbência exorbitantes e desproporcionais.

Aduz, subsidiariamente, que os honorários foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, critério que deve ser utilizado quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, conforme estabelece o art. 85, §4º, inc. III, do CPC/15. Porém, no presente caso, seria possível mensurar o proveito econômico obtido através do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento (fls. 151), de modo a considerar o valor considerado no acordo de parcelamento firmado em 12 de março de 2014, sendo este R$ 1.248.203,64 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Por fim, afirma que, caso o entendimento seja pela manutenção do valor da execução como base de cálculo, não é justificável a aplicação de percentual de 10% (dez por cento), visto que o salário mínimo, na data da prolação da sentença, era no montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Portanto, o valor atualizado da causa, base de cálculo substitutiva da condenação ou do proveito econômico para a fixação dos honorários sucumbenciais, não era equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, conforme estabelece o art. 85, §3º, inc. I, do CPC/15, sendo muito superior.

Nesta toada, defende que a faixa de percentual aplicável seria a prevista no art. 85, §3º, inc. IV, do CPC/15, ou seja, entre o mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da causa.

Pois bem.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou as seguintes teses (Tema 1.076):

“1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desta forma, e revendo o posicionamento que vinha adotando sobre a matéria, entendo que devem ser gradualmente aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Ademais, quanto às bases de cálculo para a fixação da verba honorária, deve ser observada uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Essa ordem também já foi abordada por este e. Tribunal de Justiça, conforme precedente de lavra do E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. O arbitramento de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve ser feito, em primeiro lugar, nos percentuais expressos do §3º, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Essa é a regra principal, que vincula o julgado à fixação da verba no referido contexto. 2. Na sequência, quando não for possível identificar o proveito econômico ou o mesmo for irrisório, os honorários serão determinados pelos percentuais indicados no §3º, do art. 85, do CPC/
15
incidentes sobre o valor atualizado da causa. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo. Art. 85, §8º, CPC/
15
.
4. É cabível a majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quantia arbitrada pela instância de origem for insuficiente à remuneração dos causídicos atuantes no feito, considerando o tempo de duração da demanda, o zelo na defesa dos interesses do representado e as demais particularidades. Art. 85, §2º, CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 069120005074, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Como consequência, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve observar, primeiramente, a adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. E, quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
.

No caso em análise, entendo ser possível mensurar o proveito econômico obtido, tendo em vista que, no Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, quanto à CDA nº 3912/2008 (Termo de Inscrição nº 52551/2004) – Id. 5777074, p. 13/16, o valor considerado para o acordo de parcelamento foi de R$ 1.248.203,64 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Logo,

deverá ser esse o montante a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, com as devidas atualizações,
n
os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º,
devendo ser calculado na forma do
§5º, do art. 85, do mesmo diploma legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

1
§ 3º – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o

e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8º – Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões